Tribunal: TJBA
Processo: 8081555-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081555-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, na qual a parte autora sustentou que teve seu nome incluído indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), sem a devida notificação prévia, o que resultou em restrição ao crédito. 2. A sentença recorrida rejeitou os pedidos da parte autora, sob o fundamento de que a inclusão de dados no SCR/SISBACEN é procedimento regulado pelo Banco Central e que a remessa de informações pelas instituições financeiras é obrigatória, não havendo ilicitude a ser reconhecida.

II. Questão em discussão
:
3.
Discute-se a legalidade da inscrição do nome da recorrente no SCR/SISBACEN sem a devida notificação prévia e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais decorrentes da restrição creditícia.

III. Razões de decidir
:
4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o SCR/SISBACEN possui efeitos restritivos de crédito, sendo equiparado, para fins de proteção do consumidor, aos cadastros de inadimplentes, conforme decidido no REsp 1.099.557/MG.
5.
A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central impõe às instituições financeiras a obrigação de comunicar previamente ao cliente a inclusão de seus dados no SCR, sendo a notificação um requisito essencial para garantir o direito à informação.
6.
No caso concreto, a instituição financeira apelada não demonstrou ter realizado a notificação prévia, o que caracteriza prática abusiva e afronta aos direitos do consumidor.
7.
A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de notificação prévia na inclusão de dados em cadastros com efeitos restritivos de crédito configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.
8.
Restou demonstrado que não há registro anterior à anotação ora questionada no SCR/SISBACEN, afastando a aplicação da Súmula 385/STJ.
9.
O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo reparação à parte lesada sem configurar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese
:
10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN sem notificação prévia configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais, especialmente quando inexistem registros preexistentes."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº
8081555-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apela
nte
CRISTIANE MACIEL DA SILVA

e
apelada
MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso
,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.